Tribunal: TJDFT
Processo: 0751870-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PASEP. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA. ART. 53, III, ALÍNEA “A” E “B” DO CPC. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSO DE DIREITO.
1. No caso, embora a parte agravante fundamente a escolha do foro com base na sede do Banco do Brasil, inexiste correlação do ponto de vista fático ou probatório entre o direito discutido e o local onde a instituição financeira mantém sua administração.
2. Houve evolução jurisprudência sobre o tema, à qual passo a me filiar, no sentido de que as regras de competência não podem ser utilizadas de forma aleatória para, dentro da margem legal, escolher o foro competente tendo outros objetivos senão aqueles protegidos pela lei, subvertendo sua função.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é "inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015).
4. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal não pode se transformar em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais.
5. Diante dessa situação factual, há de se considerar que, no caso vertente, não há razões para que a ação não tramite no foro da sucursal do Banco do Brasil onde toda a relação jurídica entre as partes ocorreu, consagrando também, o art. 53, III, alínea b do CPC.
6. O entendimento não traz nenhum prejuízo à parte agravante, posto que a Comarca onde se localiza a filial do Banco do Brasil onde firmado o contrato é a mesma onde se estabelece a agravante, o que tende a facilitar o acesso à justiça, a produção de provas e a realização dos atos processuais. Além disso, o Banco do Brasil possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro da agência onde se contratou o empréstimo.
7. Recurso conhecido e desprovido.